Tribunal: TJMT
Processo: 0504548-80.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504548-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NEWTON LUIZ CABRAL PINTO - CPF: 081.102.711-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR:
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA – NÃO CONFIGURADO - COMPENSAÇÃO DAS HORAS EXTRAS COM FOLGAS – ANÁLISE DEVE SER REALIZADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, publicado no DJE 24/04/2019).

Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras, adicional noturno e demais verbas trabalhistas pleiteadas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEWTON LUIZ CABRAL PINTO
, servidor da Secretaria Estadual de Fazenda e integrante do Grupo de Tributação e Arrecadação (TAF), contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, em sede de Ação de Cobrança de horas extras proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Condenou, ainda, o requerente ora apelante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da Lei nº 1.060/1950. (id. 76649024)

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da negativa de produção de prova testemunhal, que acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório e inexistência do devido processo legal e o consequente cerceamento do seu direito de defesa, indicando ainda como precedente a ser seguido, o recurso apelação cível nº 62232/2015, julgada pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.

Já no mérito recursal, sustenta que é Agente de Tributos do Estado de Mato Grosso, integrante do grupo TAF, e que, embora sua carga horária, por lei, seja de 40 (quarenta) horas semanais, cumpre a jornada ininterrupta de 10 dias, com jornada
de 60 (sessenta) horas semanais, perfazendo um total de 240 (duzentos e quarenta) horas mensais, que aduz ser correspondente a quantia de 120 horas extras mensais a maior comparada à jornada de trabalho prevista em Lei de 120 horas mensais e de 40 horas extras mensais a maior comparada à jornada prevista em Lei de 200 horas mensais. (id. 76648981).

Em face das 120 (cento e vinte) horas a mais trabalhadas, então, pugna pelo recebimento do adicional, já que o recebimento é previsto na legislação pátria, por meio dos artigos 7º, XVI, da Constituição Federal, e 82, III, da Lei Estadual nº 4/90

Argumenta que este Tribunal “indubitavelmente reconhece o direito dos servidores públicos de perceber adicional noturno”, seguindo desta maneira, o entendimento firmado na da Súmula nº 213 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que “
é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento
”.

Sustenta que, segundo o “
enunciado número 146 do Tribunal Superior do Trabalho
(...)
o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro
” (Id. 76649036).

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular conforme os precedentes jurisprudenciais citados.

Instado a se manifestar, o recorrido apresenta contrarrazões no Id. 76649039, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id.77988456)

É o relatório.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O servidor apelante arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que, a sentença indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, vejamos:
“
O caso em tela não demanda dilação probatória, sendo desnecessária a produção de prova oral, pois da análise constata-se que a matéria é unicamente de direito e o contexto processual sedimenta à imediata prestação jurisdicional. Passo a o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.”
(id. 76649024)

Pois bem.

Ocorre, todavia, que a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC), avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS
– CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1 – A Recorrida narrou acerca de um procedimento administrativo decorrente de uma reclamação de um consumidor perante o Procon, todavia conduzido pelo órgão estatal eivado de vícios, sobretudo quanto à fundamentação na decisão proferida naqueles autos, haja vista a ausência de correlação entre a conduta e o tipo legal enquadrado e ausência de provas de que a atuação da recorrida foi legítima. Verifica-se dessa forma que o pedido de decretação de nulidade está em consonância com a causa de pedir, portanto, não há que se falar em inépcia da inicial. 2 –
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado
. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão. 3- O processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, publicado no DJE 24/04/2019) (Destaquei)

Ademais, as provas requeridas não se mostram suficientes para alteração do julgado, posto que os autos já se encontram com o conjunto probatório robusto, razão pela qual, entendo que, o pleito pretendido pelo apelante, não teria o condão de afastar os fundamentos já estabelecidos na sentença.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
NEWTON LUIZ CABRAL PINTO
ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, alegando, em suma que é integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF e que trabalha em regime de plantão.

Explica que o art. 10 da LC 79/2000, prevê que o regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais, e a Portaria n. 70/99 da SEFAZ/MT dispõe sobre a jornada mensal de 120 horas.

No entanto, assevera que trabalhou 10 dias ininterruptos de serviço, o que culmina, ao final do mês, em 240 horas trabalhadas.

Assim, pugnou pela condenação do Estado condizente aos pagamentos em relação a todo o período imprescrito, ou seja, os anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (tópico II. I) de:

1º) as HORAS EXTRAS além das 120 horas mensais ou subsidiariamente além da carga horária de 200 horas mensais ambas as jornadas previstas na legislação , sendo aplicado o adicional de horas extras incidente no valor da hora normal trabalhada ;

2º) em dobro dos dias trabalhados em FERIADOS , DIAS DE PONTOS FACULTATIVOS E DOMINGOS;

3º) bem como os REFLEXOS do pagamento de tais HORAS EXTRAS E o em dobro dos dias trabalhados em FERIADOS , DIAS DE PONTOS FACULTATIVOS E DOMINGOS no décimo terceiro, no um terço de férias, no adicional noturno, licença prêmio convertida em espécie e em todas demais verbas de natureza salarial, com o consectário legal da condenação .

Sobreveio a sentença (id. 76649024) que julgou procedente o pedido, conforme transcrevo abaixo:

“ (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial. Por corolário, determino a EXTINÇÃO do processo, com resolução do mérito e fulcro n o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da Lei nº 1.060/1950. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. P. R. I. C.”

De início, registro que, a Lei Complementar n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis
:

“
Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais
.”

Todavia, diante da conveniência e do interesse público da administração, o servidor pode ter jornada diferenciada.

No Grupo TAF diversos servidores trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, conforme previsão da Portaria N° 199/2008 – SEFAZ:

“
Art. 2º As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre
.

(...)

Art. 3º A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT
.

(...)

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
.”

O autor ora apelante assevera que trabalhou além da jornada mensal de trabalho, como também em Domingos, Feriados e Pontos Facultativos. Desse modo, entende fazer
jus
ao adicional referente às horas extras e ao pagamento em dobro dos dias em que o labor não deveria ter ocorrido.

Pois bem.

Com relação ao direito dos servidores públicos no que tange ao recebimento do adicional e demais direitos supracitados, não há qualquer dúvida que paira no ordenamento jurídico quanto a este ponto, em face do que dispõe o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, veja-se:

“
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)”

A fim de que não sopesem dúvidas, confira-se o disposto no inciso XVI do artigo 7º da CF:

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social
:

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno
;

(...)

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

(...)

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal
; “ (Destaquei)

Neste ponto, então, não há qualquer discordância com o apelante, já que, de fato, o direito existe, e é contemplado pelo nosso ordenamento jurídico, inclusive, o mencionado dispositivo foi transportado para a legislação estadual de Mato Grosso.

No entanto, a existência do direito não faz presumir o direito ao seu recebimento por parte do recorrente, já que, para este fim, há de se comprar esta necessidade por meio de provas.

Como é sabido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil atribui a comprovação das alegações por parte do Autor, quando a matéria é relativa a seu interesse, veja-se:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

(...)”

No caso dos autos, é certo que o ônus era de sua incumbência, contudo, não há qualquer documento colacionado que comprove de forma cabal este direito.

Seria necessário, à exemplo, certidões de registro de ponto, que atestassem a entrada e saída por parte do apelante.

Vislumbra-se, portanto, que, a pretensão do recorrente são meras alegações inconsistentes, o que fulmina o direito almejado nos presentes autos.

Em situações análogas a dos autos, esta Egrégia Corte de Justiça tem reiteradamente firmado o mesmo entendimento, consoante se infere de recentíssimo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRECEDENTE – EFEITO PERSUASIVO INFIRMADO – REJEIÇÃO – MÉRITO – REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO – HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 39, § 3º C/C ART. 7º, III CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).
2. O Agente de Tributos integrante do
Grupo

TAF
que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III da CF, não faz jus ao recebimento de horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.
(N.U 1018884-95.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

À vista disso, diante da ausência de demonstração da veracidade das alegações, por meio de provas robustas nos autos, não é possível acolher a pretensão recursal, eis que em descompasso com a legislação e jurisprudência pátria.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021